Tribunal: CARF
Processo: 11634.720069/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720069/2017-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIROS MARTIN DA SILVA GESTO E MÁRIO HERMES
SOARES CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL E AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2004, 01/01/2013 a 31/01/2013,
01/05/2013 a 31/01/2014, 01/06/2014 a 31/10/2014, 01/05/2015 a 31/12/2015
EMBARGOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material no voto condutor do acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos como expedientes apropriados
ao saneamento do lapso manifesto.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA POR INTERMÉDIO DE COMERCIAL
EXPORTADORA/TRADING COMPANY. TRIBUTAÇÃO.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança somente as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, não abrangendo, portanto, a contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas destinada ao Senar.
É jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a contribuição arrecadada
pela Receita Federal e destinada ao Senar possui natureza de contribuição de
interesse de categoria profissional, com fundamento no artigo 240, da
Consituição da República, art. 62, do ADCT, art. 2o, do DL no 1.146, de 1970 e
na Lei no 8.315, de 1991.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados e de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720069/2017-70
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à matéria incidência da contribuição para o
Senar sobre as receitas oriundas de trading companies, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos opostos pelos Conselheiros Martin da Silva Gesto e Mário
Hermes Soares Campos, em face do Acórdão de recurso voluntário no 2202-007.903, proferido
por esta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, em sessão
plenária de 3 de fevereiro de 2021.
Embargos Inominados do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos
No momento de formalização do acórdão em questão, foi identificada omissão,
que implicou na necessidade de apresentação dos Embargos de Declaração de e.fls. 511/514,
opostos pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto, para suprir tal omissão, quanto a ponto que
deveria ter se pronunciado a Turma de Julgamento. Referidos embargos foram acolhidos pelo Sr.
Presidente da Turma e posteriormente distribuídos, por sorteio, para minha relatoria, uma vez
que o conselheiro-relator não mais compõe o colegiado.
Ocorre que, após o recebimento dos autos, foi solicitada, pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, a juntada de sentença proferida no processo judicial de no 5012357-
57.2019.4.04.7001/PR, conforme o Termo de Solicitação de Juntada, de 28/10/2021 (e.fl. 516) e
Termo de Análise de Solicitação de Juntada, de 03/11/2021 (e.fl. 517).
Trata referida sentença, de ação judicial movida pela autuada (Açúcar e Álcool
Bandeirante S.A.) contra a Fazenda Nacional, tendo por objeto a desconstituição e anulação do
crédito tributário deste processo
administrativo fiscal
(11634.720069/2017-70), das
contribuições sociais previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações indiretas por intermédio de trading
companies.
Conforme pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
referida ação judicial foi proposta em 25/06/2019, implicando assim, no fato de que, por ocasião
do julgamento do presente procedimento havia concomitância parcial entre a matéria discutida
em sede administrativa e judicial.
Entretanto, não se tinha conhecimento da discussão do tema na via judicial, de
forma que não foi suscitada a aplicação do verbete sumular no 1 do CARF, com reconhecimento
da concomitância, implicando em inexatidão material. Dessa forma, o presente processo deve
retornar a julgamento, para que seja ajustada a inexatidão apontada.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

À vista do exposto, foram propostos os embargos inominados de e.fls. 553/554,
para suprir o erro manifesto decorrente do desconhecimento da existência da ação judicial
movida pela recorrente, caracterizando situação de concomitância.
Os embargos foram admitidos pelo eminente Presidente desta Turma, mediante
despacho aposto na própria peça e os autos retornaram para minha relatoria, uma vez que já se
encontravam a mim distribuídos, para relatoria de outros embargos, opostos pelo Conselheiro
Martin da Silva Gesto.
Embargos de Declaração do Conselheiro Martin da Silva Gesto
Os fundamentos dos Embargos do Conselheiro Martin da Silva Gesto encontram-
se consignados no Despacho de e.fls. 554/555, com o seguinte teor:
(...)
No momento de formalização do acórdão em questão, identifiquei omissão, nos termos
do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, implicando a necessidade dos presentes
embargos para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Desse modo, conforme art. 65, §1o, inciso I, do anexo II do RICARF, interpõe-se
os presentes Embargos de Declaração.
Consta relatório do acórdão embargado os tributos que foram objeto do auto de infração
(fls. 2 a 15):
“(...) o presente processo de constituição de crédito tributário se refere a
lançamento de contribuições sociais (quota patronal) devidas pela agroindústria,
destinadas à Seguridade Social, mais a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e de contribuições sociais
destinadas a Outras Entidades e Fundos (SENAR), incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção”
(grifou-se)
Acrescente-se que inclusive consta no relatório do acórdão embargado um quadro no
qual demonstra o valor do lançamento o qual se refere a contribuição ao SENAR:
SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
-
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA- CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO SENAR
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
Contribuições sociais devida pela agroindústria destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros) - SENAR, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção, no art. 22-A,
incisos II, da Lei no 8.212/91, e alterações posteriores, não
declaradas em GFIP, (Código de Receita no 2187).
Período: 01/2013 a 12/2015.

R$ 189.479,65
Ainda, às fls. 12 e 13 dos autos, constam as informações do auto de infração quanto ao
lançamento da contribuição ao SENAR.
A decisão do acórdão embargado foi assim registrada:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso”
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Portanto, verifica-se que foi dado provimento integral ao recurso, afastando-se de modo
integral os valores lançados em auto de infração, inclusive no que tange a contribuição
ao SENAR.
Ocorre que, conforme constou no acórdão embargado, o provimento do recurso teve
como fundamento o julgamento definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244. Transcreve-se trecho do voto:
“após a delimitação da matéria em análise, observo que a matéria em foco foi
objeto de um grande e enriquecedor debate desta turma na sessão de julgamento de
janeiro de 2021, ocasião em que pudemos nos debruçar sobre a matéria, por meio
do voto impecável do Ilustre e Respeitado Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Vejamos o que, corretamente, apontou o Ilustre Conselheiro Martin da Silva no seu
voto proferido na análise do Processo no 11176.000322/2007-48:
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE)
759.244, com repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações
envolvendo trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de
exações baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator.
Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza
objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte,
‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida
exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies
, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento
à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem
a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN
3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela
Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha
jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá
provimento.
Desta forma, e conforme o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado
entendimento esposado no Recurso Extraordinário 759.244, do STF, que, sob o rito
de repercussão geral, afastou a incidência do tributo nas operações envolvendo
trading companies ̧ consequentemente ̧ deverá ser excluído da base de cálculo do
lançamento os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam,
as realizadas por trading companies.
Ora, como todo o lançamento em questão se fundou sobre as receitas
comercializadas pela Recorrente com as trading companies, que exportaram os
produtos, entendemos que assiste integral razão à Recorrente.”
Consoante referido no voto, a tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral foi a seguinte: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.
149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”.
A redação do dispositivo constitucional referido na tese de julgamento é a seguinte:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195,
§ 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(...)
(grifou-se)
Portanto, a tese de julgamento definida pelo STF é de que a norma imunizante contida
no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República, que trata de contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico, alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária / trading companies.
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 375847/PR, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 31/05/2007; AgRg no REsp
1225787/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 11/03/2011; AgRg no
REsp 1224968/AL, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/06/2011) é no
sentido de que a contribuição ao SENAR é contribuição de interesse de categoria
profissional, com fundamento nos artigos 240, da CF/88, 62, do ADCT, 2o, do DL no
1.146/70 e na Lei no 8.315/91.
Assim, diante do entendimento do STJ de que contribuição ao SENAR possui natureza
de contribuição de interesse de categoria profissional e não de contribuição social ou de
intervenção econômica, compreende-se omisso o acórdão embargado por deixar de
apresentar fundamentação quanto a proceder elastério da norma imunizante e, mesmo
assim, ter excluído da base de cálculo do lançamento (inclusive da contribuição ao
SENAR) as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de trading companies.
Dessa forma, entendo que o presente processo deva retornar a julgamento, para que seja
suprida a omissão do acórdão.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Ante o exposto, proponho os presentes embargos de declaração, para suprir omissão
quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma: a exclusão da base de
cálculo do lançamento da contribuição ao SENAR das receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de trading companies.
Os embargos foram novamente admitidos, pelo eminente Presidente desta Turma,
mediante despacho aposto na própria peça, nos seguintes termos:
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Martin da
Silva Gesto, para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma: a exclusão da base de cálculo do lançamento da contribuição ao SENAR das
receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de trading companies.
Considerando que o relator originário não mais integra este Colegiado, foi
procedido a novo sorteio e os autos vieram conclusos para apreciação dos Embargos e inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Os Embargos ao Acórdão no 2202-007.913, propostos pelos Conselheiros,
preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser acolhidos, haja vista as inexatidões e
omissões apontadas pelos embargantes, revelando-se, assim, como expediente apropriado ao
saneamento do lapso manifesto.
Em sessão de julgamento do dia 03/02/2021 decidiu esta 2a Turma Ordinária da
2aCâmara/2aSeção, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, conforme consta no dispositivo do Acórdão no 2202-007.913
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso. ((negritei)
Consta no Relatório do Acórdão embargado a descrição dos pontos relevantes do
lançamento e quadro discriminativo dos tributos e rubricas que foram objeto da autuação, sendo
prestadas informações e consignados os créditos tributários nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL
BANDEIRANTES S.A., sob o processo no 11634.720069/2017-70, para a constituição
dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR
ORIGINAL
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
PRÓPRIA
DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
Contribuição devida pela agroindústria incidente sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, prevista no art. 22-A,
inciso I, da Lei no 8.212/91, e alterações posteriores, e não declarados em
GFIP (Código de Receita no 4863).
Período: 01/2013 a 12/2015.

R$
1.894.797,73
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA
DE AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO.
Contribuição devida pela agroindústria incidente sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, para o financiamento
do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade, prevista no art. 22-A, incisos II, da Lei no 8.212/91, e alterações
posteriores, e não declarados em GFIP (Código de Receita no 2158).
Período: 01/2013 a 12/2015

R$ 75.791,81
SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
-
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA- CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO SENAR
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
Contribuições sociais devida pela agroindústria destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros) - SENAR, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção, no art. 22-A,
incisos II, da Lei no 8.212/91, e alterações posteriores, não
declaradas em GFIP, (Código de Receita no 2187).
Período: 01/2013 a 12/2015.

R$ 189.479,65
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 17/24, o presente processo de constituição de
crédito tributário se refere a lançamento de contribuições sociais (quota patronal)
devidas pela agroindústria, destinadas à Seguridade Social, mais a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e de
contribuições sociais destinadas a Outras Entidades e Fundos (SENAR), incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
3. Os fatos geradores, bem como os acréscimos legais, encontram-se discriminados em
demonstrativos de fls. 05/10 e 13/16.
4. Informa o Relatório Fiscal que o contribuinte, além das vendas normais no mercado
interno, nas competências janeiro/2013, maio/2013 a janeiro/2014, junho/2014 a
outubro/2014 e de maio/2015 a dezembro/2015, comercializou parte da sua produção,
com empresas estabelecidas no Brasil, e essas empresas numa operação seguinte,
efetuaram a exportação desses produtos. Esse tipo de operação não goza de imunidade
das contribuições previdenciárias. Somente estarão imunes das contribuições
previdenciárias as receitas das operações realizadas diretamente com adquirentes
domiciliados no exterior. As receitas decorrentes de comercialização com empresas
constituídas e em funcionamento no Brasil são consideradas receitas provenientes do
comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que estas darão
aos produtos.
(...)
Após o julgamento do Recurso Voluntário, ocorrido em 03/02/2021, foi
solicitada, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a juntada de sentença proferida no processo
judicial de no 5012357-57.2019.4.04.7001/PR, conforme o Termo de Solicitação de Juntada, de
28/10/2021 (e.fl. 516) e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, de 03/11/2021 (e.fl. 517).
Trata referida sentença, de ação judicial movida pela autuada (Açúcar e Álcool
Bandeirante S.A.) contra a Fazenda Nacional, tendo por objeto a desconstituição e anulação do
crédito tributário deste processo administrativo fiscal (processo no 11634.720069/2017-70), das
contribuições sociais previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações indiretas por intermédio de trading
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

companies. Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 4a Região, constatou-
se que referida ação judicial foi proposta em 25/06/2019, implicando assim, no fato de que, por
ocasião do julgamento do recurso havia concomitância parcial entre a matéria discutida em sede
administrativa e judicial. Entretanto, não se tinha conhecimento da discussão do tema na via
judicial, de forma que não foi suscitada a aplicação do verbete sumular no 1 do CARF, com
reconhecimento da concomitância, justificando a inexatidão material apontada nos embargos
inominados.
Para definição dos limites da concomitância, oportuna a reprodução de excertos
da sentença proferida no processo judicial no 5012357-57.2019.4.04.7001/PR acostada aos autos
pela PFN (e.fls. 518/528):
SENTENÇA
Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM por meio da qual a empresa AÇÚCAR E
ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A. objetiva provimento jurisdicional em face da
UNIÃO (Fazenda Nacional), requerendo, em síntese, a desconstituição e anulação do
crédito tributário, objeto do PAF no 11634-720.069/2017-70, relativo ao período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Nessa toada, requer a exclusão das receitas de
exportação indireta da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta - CPRB e da GILRAT, bem como assegurar o direito à restituição do
índébito dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos, corrigidos
pela SELIC.
Sustenta que se trata de empresa do ramo agroindustrial atuante no ramo de
industrialização e comércio de açúcar e álcool. Afirma a inexistência de relação
tributária que justifique a exigência relativa à cobrança das contribuições sociais
previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91 incidente sobre as receitas
decorrentes de exportações indiretas, nas quais a parte autora utiliza-se de trading
companies. Afirma que a cobrança viola o disposto no art. 149, §2°, inciso I, da CF/88.
Sucessivamente, requer seja desconstituído o crédito tributário daí originário e seja
declarado nulo o débito fiscal.
(...)
II.2. Mérito
A Constituição Federal, com o advento da Emenda Constitucional n° 33/2001, que
alterou a redação do art. 149, estabeleceu a imunidade sobre as receitas decorrentes de
exportação, em relação às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico:
(...)
O recolhimento da contribuição previdenciária rural (denominada Funrural) e RAT
sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural está previsto no art.
25, I e II, da Lei n° 8.212/1991:
(...)
Não obstante, a matéria em debate teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal em março de 2015 (RE 759.244, Tema 674) e, em 12 de fevereiro do
corrente ano, houve decisão pelo Tribunal Pleno daquela Corte no sentido de que a
imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal alcança também as
receitas oriundas de exportações intermediadas por trading companies. Reproduzo a
ementa do julgado:
(...)
Portanto, em consonância com o decidido pelo STF no julgamento do RExt 759.244/SP,
uma vez que a imunidade prevista prevista no art. 149, § 2', I da Constituição Federal
possui natureza objetiva, isto é, não diz respeito ao contribuinte, mas sim o bem quando
exportado, a parte autora detém o direito de excluir as receitas decorrentes de
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

exportação indireta da base de cálculo da contribuição social de que trata o art. 25 da
Lei n.' 8.870/94.
(...)
III. DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do
art. 487, I, do CPC, para o fim de:
(i) RECONHECER o direito da parte autora de excluir as receitas decorrentes de
exportação indireta da base de cálculo das contribuições previstas no art. 25, I e II,
da Lei n° 8.212/1991, obtidas por meio de empresas comerciais de exportação (trading
companies), com base nos artigos 170, § 1° e § 2°, da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, e 245, § 1° e § 2°, da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, com fundamento
no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal;
(ü) DECLARAR a extinção do crédito tributário, objeto do Processo Administrativo
Fiscal n° 11634-720.069/2017-70, relativo ao período de janeiro de 2013 a dezembro de
2015, nos termos da fundamentação;
(...) (grifei e negritei)
Verifica-se, da análise da sentença acima parcialmente reproduzida, que a ação
judicial, assim como a respectiva decisão, trata especificamente das contribuições
previdenciárias previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Tais
contribuições, a seu turno, substituem as contribuições de que tratam os incisos I e II, do art. 22
da mesma Lei, quais sejam, as contribuições patronais destinadas ao Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS) e a correspondente ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (Gilrat).
Não se discute, portanto, no processo judicial, a contribuição devida pela
agroindústria destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Dessa forma,
considerando que no momento do julgamento do acórdão embargado havia discussão judicial
relativa ao presente processo administrativo, onde era contestada a incidência das contribuições
patronais destinadas ao FPAS e Gilrat, deve ser reconhecida a concomitância parcial do crédito
tributário objeto do lançamento.
Nesses termos, voto pelo acolhimento dos embargos inominados, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para parcial conhecimento do Recurso Voluntário apresentado pela autuada,
apenas da parte que discute a incidência da contribuição destinada ao Senar. Deixando assim de
conhecer dos argumentos de defesa que discutem a incidência das contribuições patronais
destinadas ao FPAS e Gilrat, devendo ser aplicado o verbete sumular no 1 deste Conselho:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Embargos de Declaração do Conselheiro Martin da Silva Gesto
Aponta o Conselheiro embargante, omissão no Acórdão, implicando em
necessidade de supressão de tal omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma de julgamento. A omissão arguida está relacionada justamente com a parte remanescente
do lançamento, qual seja, a contribuição destinada ao Senar.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Na decisão do acórdão embargado foi dado provimento integral ao recurso,
afastando-se a totalidade dos valores lançados no auto de infração, inclusive no que tange à
contribuição ao Senar.
Entretanto, foi demonstrado pelo Conselheiro embargante, que o provimento do
recurso teve como fundamento o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244. Nesse sentido, peço vênia para transcrição
de trecho do voto:
(...)
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244,
com repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade
de exações baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva
da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o
bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta
ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança
a operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento
à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e
170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração
Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema
Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da
Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá
provimento.
Desta forma, e conforme o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

entendimento esposado no Recurso Extraordinário 759.244, do STF, que, sob o rito
de repercussão geral, afastou a incidência do tributo nas operações envolvendo
trading companies ̧ consequentemente ̧ deverá ser excluído da base de cálculo do
lançamento os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam,
as realizadas por trading companies.
Ocorre que, consoante com a ementa do Acórdão do STF acima reproduzida, a
tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral, apreciando o Tema 674, foi a
seguinte: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”. O dispositivo constitucional
referido apresenta a seguinte redação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(...) (grifei e negritei)
Portanto, a tese de julgamento definida pelo STF é de que a norma imunizante,
contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República, que trata de contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico, alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária. É o que também foi decidido na ação judicial no 5012357-57.2019.4.04.7001/PR,
que implicou no reconhecimento da concomitância parcial do presente procedimento, conforme
explicitado alhures.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a
contribuição ao Senar é contribuição de interesse de categoria profissional, com fundamento nos
artigos 240, da Constituição da República, art. 62, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, art. 2o, do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970 e na Lei no 8.315, de
23 de dezembro de 1991. Nessa linha os seguintes julgados daquele Tribunal: REsp 375847/PR,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 31/05/2007; AgRg no REsp 1225787/RS, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 11/03/2011; AgRg no REsp 1224968/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/06/2011).
Assim, diante do entendimento do STJ de que a contribuição ao Senar possui
natureza de contribuição de interesse de categoria profissional e não de contribuição social ou de
intervenção econômica, conclui-se pela impossibilidade de exclusão da base de cálculo do
lançamento a contribuição ao Senar referente às receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação, por intermédio de trading companies. Uma vez que, repise-se, a tese de julgamento
fixada na apreciação do Tema 674, na sistemática da repercussão geral, foi no sentido de que a
imunidade prevista no § 2o, inc. I, do art. 149, somente se aplica às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, não abarcando assim a contribuição destinada ao Senar.
Releva ainda destacar a alteração promovida pela Administração Tributária em
legislação que trata do tema, com fins de adequação ao entendimento jurisprudencial ora
esposado. Para tanto, foram revogados os § § 1o e 2o do art. 170, da Instrução Normativa RFB
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

No 971, DE 13 de novembro de 2009 sendo mantida a redação do §3o do mesmo artigo, que
apresenta atualmente a seguinte redação:
Da Exportação de Produtos
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020)
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020)
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Como a parte remanescente do lançamento em questão se refere exclusivamente à
contribuição devida ao Senar, incidente sobre as receitas comercializadas pela Recorrente
oriundas de trading companies, forçoso reconhecer o lapso manifesto, presente no acórdão
embargado, ao estender as conclusões do Recurso Extraordinário 759.244, do STF, à
contribuição destinada ao Senar, posto que tal contribuição não foi objeto do referido julgado.
Nesses termos, considerando a inexatidão material no voto condutor do Acórdão,
nos termos acima demonstrados, recebo os embargos inominados, também lhes atribuindo
efeitos infringentes.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados e de declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, somente
na parte que discute a incidência da contribuição para o Senar sobre as receitas oriundas de
trading companies e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital